Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717802-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANA BEZERRA SILVA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 90526437, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer movida por ADRIANA BEZERRA SILVA, deferiu tutela provisória de urgência para compeli-la a fornecer tratamento home care ao menor B.C., filho da autora, nos seguintes termos: “Concedo o benefício da justiça gratuita à parte requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Em razão da situação emergencial, aprecio a presente medida liminar e encaminho depois o processo ao Ministério Público. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré Unimed Norte de Minas, sendo a segunda ré (Unimed Nacional) sua corresponsável solidária. Aduz que o menor vai necessitar de uma outra cirurgia, sendo indicado a sua permanência em casa, sob o sistema e aparato de 'home care', estando atualmente aguardando a liberação no Hospital São Francisco. Infere que "encontra-se no momento em estado de ALTA CLÍNICA, seu estado conforme a justificativa é frágil e suscetível a Infecções que são de natureza hospital, do contrário não seria indicado o uso do Home Care pela equipe médica". Assevera que já conseguiu anteriormente o home care, por meio de um ação judicial proposta no TJGO, mas que posteriormente foi obrigada a transferir seu plano para a Unimed Nacional, sendo que o menor está precisando desses serviços que não podem deixar de serem prestados. Pede liminarmente o fornecimento do serviço de 'home care'. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. O quadro enfrentado pela criança é bastante delicado e realmente inspira muitos cuidados. O relatório médico juntado (ID 90153738) é expresso ao "sugerir que os cuidados e tratamentos necessários ao paciente sejam oferecidos em regime de homecare. Os cuidados domiciliares proporcionam inúmeras vantagens em relação ao tratamento institucionalizado, entre elas o menor risco de infecções, aconchego do ambiente doméstico, estimulação social, menor custo econômico, maior participação nas atividades cotidianas familiares". No caso em específico, o menor ainda está em unidade hospitalar aguardando a liberação para que possa ir para casa, mas isso depende necessariamente de uma estrutura médico-domiciliar que permita o adequado tratamento do autor. O direito de ser atendido e ter o suporte adequado, conforme a recomendação clínica da profissional especializada que acompanha o menor, decorre do plano de saúde. Aqui, cumpre destacar que, a princípio, a responsabilidade há de ser suportada pelas duas empresas rés, pois são cooperativas conveniadas que prestam seus serviços de forma conjunta, bem como pelo fato do plano ter sido transferido no decorrer do problema apresentado pelo menor, de modo que a criança não pode ficar desamparada aguardando a definição dessa situação. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que deve o convênio de saúde assegurar o regime de 'home care', quando necessário. Sobre o tema em comento: [...] Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor, mantendo o plano de saúde. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do regime de 'home care' ao autor, conforme o relatório médico juntado (ID 90153740), no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante da presente situação emergencial, CONCEDO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, podendo esta ser levada diretamente pelo advogado da própria parte autora. Encaminhe-se o feito ao Ministério Público, para ciência. Anote-se a necessidade de sua intervenção no sistema. Cite-se e intimem-se.” A agravante-ré sustenta que não ficou comprovada a necessidade do tratamento solicitado pela agravada-autora. Afirma que o fornecimento de atendimento domiciliar (Home Care) não consta do rol estabelecido pela ANS, por isso não é obrigatório. O plano contratado pela agravada-autora não cobre o tratamento Home Care. Argumenta que o valor da multa fixado na r. decisão agravada é desproporcional, devendo ser afastada ou reduzida. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir o pedido formulado em antecipação de tutela. Preparo (id. 261633454). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise dos autos, verifica-se que o quadro de saúde do menor é bastante delicado. O relatório médico (id. 90153738, autos originários) demonstra a necessidade do tratamento home care devido à apresentação de malformações congênitas pela criança e pelo alto grau de complexidade em seu manejo e acompanhamento. Além disso, o menor ainda está em unidade hospitalar aguardando a liberação para que possa retornar para sua residência, dependendo exclusivamente de estrutura médico-domiciliar que permita o adequado tratamento de saúde. O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à natureza do contrato. Desse modo, não há probabilidade do direito quanto à alegação de que o tratamento não é coberto pelo plano da agravada-autora. Além disso, a jurisprudência do e. STJ firmou entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura da assistência domiciliar, notadamente em razão da urgência apontada pelo Médico, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015, grifo nosso). O indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela gera risco de dano reverso, diante do quadro clínico do paciente, considerando que o atendimento médico inadequado expõe o menor à sequelas graves e irreversíveis. Já a fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora